Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 538/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade, inclusive na hipótese de superar o percentual de 10%. Súmula 538/STJ.
3. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de administração pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado.
4. Na espécie, não houve a comprovação de superioridade do percentual avençado frente à média usualmente aplicada no mercado, tampouco se verifica a onerosidade demasiada pela cobrança de valores excedentes à taxa de administração pactuada, porquanto a variação sofrida nas prestações mensais do contrato se deu em conformidade com as condições contratuais.
5. Recurso conhecido e desprovido.